Tribunal: TJPA
Processo: 0808988-21.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808988-21.2022.8.14.0040

APELANTE: LOURISMAR CAMELO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença oriunda de ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização, revisão de encargos moratórios, exclusão de comissão de permanência, alteração do índice de atualização monetária, descaracterização da mora e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados comportam limitação ou revisão por abusividade; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida no contrato celebrado; (iii) verificar se os encargos moratórios, a comissão de permanência e a atualização monetária comportam revisão; (iv) definir se há fundamento para descaracterização da mora; e (v) estabelecer se subsiste cobrança indevida apta a ensejar repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 2º, 3º e 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 297/STJ, o contrato bancário submete-se ao regime consumerista, sem que isso autorize revisão automática, exigindo-se demonstração concreta de abusividade contratual.

4. À luz da Súmula 596/STF, Súmulas 382/STJ e 379/STJ, bem como do Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS), a limitação genérica dos juros remuneratórios a 12% ao ano é inadmissível, sendo revisável a taxa apenas em hipóteses excepcionais de comprovada abusividade. No caso, a taxa contratada de 1,27% ao mês e 16,35% ao ano mostrou-se inferior à média de mercado do BACEN para a modalidade na data da contratação (1,71% ao mês e 22,82% ao ano), afastando abusividade.

5. Conforme o Tema 33/STF (RE 592.377/RS), Tema 246/STJ (REsp 973.827/RS) e Súmulas 539 e 541/STJ, admite-se capitalização mensal em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. Na hipótese, a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal e a cláusula expressa contratual evidenciaram pactuação válida da capitalização mensal.

6. Nos termos do art. 406 do Código Civil, art. 52, §1º, do CDC e da análise contratual realizada no voto, os juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% observaram os limites legais; inexistiu cláusula de comissão de permanência; e o contrato não previu correção monetária por IGP-M, tratando-se de contrato com juros prefixados, inexistindo ilegalidade revisional.

7. Segundo a Súmula 380/STJ e o Tema 28/STJ, a descaracterização da mora exige abusividade nos encargos da normalidade contratual. Ausente tal abusividade quanto aos juros remuneratórios e à capitalização, subsiste a mora com seus efeitos jurídicos.

8. À luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e art. 876 do Código Civil, inexistente cobrança indevida ou cláusula abusiva reconhecida, não há fundamento para repetição simples ou em dobro do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a improcedência dos pedidos revisionais, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade da gratuidade.

Teses:

1. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado do BACEN afasta, em regra, a alegação de abusividade contratual em financiamento bancário.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário posterior à MP nº 2.170-36/2001 quando houver pactuação expressa ou taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. Inexistente previsão contratual de comissão de permanência ou cláusula ilegal de encargos moratórios, descabe revisão abstrata de encargos não contratados.

4. A ausência de abusividade nos encargos da normalidade impede a descaracterização da mora.

5. Sem reconhecimento de cobrança indevida, é incabível repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, CDC; arts. 406 e 876, CC; arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, 370, 487, I, e 1.013, CPC; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STF, RE 592.377/RS, Tema 33, repercussão geral; STJ, Súmulas 297, 380, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Temas 27 e 28, Segunda Seção; STJ, REsp 973.827/RS, Tema 246, Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/03/2022, DJe 03/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808988-21.2022.8.14.0040

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

APELANTE: LOURISMAR CAMELO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LOURISMAR CAMELO DE OLIVEIRA em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU.

Na petição inicial, LOURISMAR CAMELO DE OLIVEIRA narrou ter celebrado com o Banco Santander (Brasil) S.A., em 26 de maio de 2021, a Cédula de Crédito Bancário nº 00331750860000001520 — modalidade CDC – Crédito Direto ao Consumidor para Financiamento de Veículo —, destinada à aquisição do automóvel Toyota Etios SD XLS15 AT, ano/modelo 2016/2017, placa QDQ-6924, no valor solicitado de R$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.634,49 (um mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), com taxa de juros remuneratórios pactuada de 1,27% ao mês e 16,35% ao ano, Custo Efetivo Total – CET de 1,68% ao mês e 22,47% ao ano, sendo o veículo dado em alienação fiduciária como garantia da operação.

Sustentou a abusividade da contratação, alegando, em síntese, ofensa ao art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor; cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao constitucionalmente permitido; vedação da capitalização de juros; cobrança indevida de tarifas, IOF, taxa de abertura de crédito, comissão de permanência e tarifa de emissão de boletos; necessidade de descaracterização da mora; e direito à repetição em dobro do indébito. Requereu, ainda, a concessão de tutela antecipada para abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, manutenção da posse do bem e autorização para consignação de parcelas em valor inferior ao contratado. Atribuiu à causa o valor de R$ 52.400,00.

Com a inicial vieram os documentos de IDs 66579932 a 66581692, entre os quais a cópia da Cédula de Crédito Bancário e a relação do bem dado em garantia.

A decisão de ID 81725273 deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Devidamente citado, o Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contestação (IDs 84703381 a 84704601), em que arguiu, preliminarmente, a revogação da gratuidade e a inépcia da inicial, e, no mérito, sustentou a regularidade integral do contrato — celebrado mediante livre manifestação de vontade —, a legalidade dos juros remuneratórios pactuados em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, a expressa pactuação da capitalização de juros, a validade das tarifas e do registro do contrato perante o DETRAN, a inocorrência de venda casada no seguro prestamista (objeto de proposta de adesão apartada) e a impossibilidade da repetição em dobro à míngua de demonstração de má-fé. Pugnou, ao final, pela total improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou réplica (ID 85470001), reiterando os termos da inicial.

O MM. Juízo a quo, dispensando dilação probatória pericial à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do Código de Processo Civil) e por entender suficiente o acervo documental coligido, julgou improcedentes os pedidos.

Transcrevo a parte dispositiva da SENTENÇA recorrida ID. 17514211:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos. P.R.I. Parauapebas-PA, data da assinatura eletrônica. JOÃO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA – Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau.”

Em suas RAZÕES RECURSAIS, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a taxa de juros remuneratórios pactuada deve ser reduzida ao patamar de 12% ao ano, por interpretação analógica do Código Civil e do Decreto nº 22.626/33, sob pena de excessiva onerosidade; (ii) que a capitalização de juros é vedada por força da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, sendo inaplicável a Medida Provisória nº 2.170-36/2001; (iii) que a atualização monetária do contrato deve observar o índice IGP-M; (iv) que se impõe o afastamento da comissão de permanência, ante a ausência de demonstração de aplicação da taxa média de mercado; (vi) que se impõe a descaracterização da mora, em razão dos encargos do período de normalidade reputados abusivos; (vii) que é cabível a compensação e a repetição em dobro dos valores cobrados a maior.

Pugnou, ao final, pelo provimento integral do recurso, com a reforma da sentença.

O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso, pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir, em sede de cognição recursal e nos estritos limites devolvidos pelo apelante (art. 1.013 do Código de Processo Civil), se há abusividade nas cláusulas relativas aos juros remuneratórios e à capitalização de juros pactuadas no contrato bancário; se os encargos moratórios, a comissão de permanência e a atualização monetária comportam revisão; se a mora deve ser descaracterizada; se há ilegalidade apta a ensejar a repetição em dobro do indébito; e se subsistem fundamentos para a concessão das tutelas pretendidas em sede recursal.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A relação jurídica controvertida amolda-se à definição dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicáveis às instituições financeiras as normas consumeristas, conforme dicção da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A incidência do estatuto consumerista, contudo, não autoriza, por si só, a revisão automática das cláusulas contratuais. A intervenção judicial, na esteira do art. 51, IV e §1º, do mesmo diploma, exige a demonstração concreta de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada — ônus do qual não se desincumbiu o apelante, conforme se passa a demonstrar.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

A pretensão de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, com lastro em interpretação analógica do Código Civil e do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), encontra-se há muito superada pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Com efeito, dispõe a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal:

“As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Na mesma esteira, dispõe a Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”, e a Súmula nº 382 da mesma Corte assenta que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Mais ainda, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou a tese de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”, sendo a média de mercado divulgada pelo Banco Central mero referencial — e não teto.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS’.” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/03/2022, DJe 03/05/2022).

Na espécie, o contrato firmado em 26/05/2021 estipula taxa de juros remuneratórios de 1,27% (um vírgula vinte e sete por cento) ao mês e 16,35% (dezesseis vírgula trinta e cinco por cento) ao ano, com Custo Efetivo Total – CET de 1,68% ao mês e 22,47% ao ano.

A taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas Físicas – Aquisição de Veículos – divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês da contratação (maio/2021), foi de 1,71% (um vírgula setenta e um por cento) ao mês e 22,82% (vinte e dois vírgula oitenta e dois por cento) ao ano.

O cotejo é categórico: os juros remuneratórios pactuados (1,27% a.m. e 16,35% a.a.) encontram-se ABAIXO da média de mercado da modalidade na data da contratação. Em outras palavras, mesmo computando-se todos os custos da operação na ótica do consumidor, o contrato é mais barato que a média de mercado. Não há, portanto, sequer indício de discrepância que justifique a intervenção judicial — o apelante, em verdade, contratou em condições mais favoráveis que as praticadas pela generalidade do mercado.

Inexiste, portanto, abusividade a ser reconhecida.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

A pretensão de vedação da capitalização de juros, com fundamento na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e na alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, igualmente não encontra ressonância na jurisprudência consolidada.

A constitucionalidade formal da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 592.377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral), tornando definitivamente superada a Súmula 121 daquela Corte no que tange aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Na esteira dessa pacificação, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), firmou tese que veio a ser cristalizada nas Súmulas 539 e 541 daquela Corte, in verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541/STJ).

Na espécie, o contrato estipula taxa de juros remuneratórios de 1,27% ao mês e 16,35% ao ano. O duodécuplo da taxa mensal corresponde a 15,24% ao ano (1,27% × 12) — valor inferior à taxa anual efetivamente contratada (16,35%). Tal divergência matemática evidencia, à luz da Súmula 541/STJ, a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, dispensando outro requisito formal.

Não bastasse, o instrumento contratual juntado aos autos (ID. 17514195) contém cláusula expressa, em sua disposição inaugural, que prevê os juros remuneratórios “capitalizados mensalmente, à taxa indicada no quadro II, item 10” (cláusula 1 da CCB). Há, portanto, dupla configuração da pactuação: por equivalência matemática (Súmula 541/STJ) e por expressa cláusula contratual (Súmula 539/STJ).

Inexiste, portanto, ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida, improcedendo integralmente a pretensão recursal nesse ponto.

DOS ENCARGOS MORATÓRIOS, DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

O contrato pactua, para o período de inadimplência, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) — ambos no patamar máximo legalmente admitido (art. 406, CC; art. 52, §1º, CDC) —, sem qualquer cumulação ilegal. Nada há a prover.

Quanto à comissão de permanência, sua impugnação carece de objeto: o instrumento contratual não contém cláusula que a preveja, conforme já verificado pelo MM. Juízo a quo. Discutir a legalidade de cláusula inexistente equivale a discutir abstração — descabe à apelação controverter o que o contrato não contempla.

Já a pretensão de adoção do índice IGP-M para a correção monetária do contrato de financiamento sofre de duplo óbice. Em primeiro lugar, o instrumento contratual não contém cláusula geral de correção monetária pelo IGP-M nem por qualquer outro indexador — trata-se de contrato a juros prefixados, em que a remuneração já incorpora a expectativa inflacionária do período. Em segundo lugar, em eventual hipótese de apuração de saldo em sede de liquidação — que aqui não se verifica —, o regime aplicável seria o decorrente do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e na sistemática fixada pela Corte Especial do Supe

DA NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA 380/STJ E TEMA 28/STJ.

A pretensão de afastamento dos efeitos da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual — vale dizer, juros remuneratórios e capitalização. Tal pressuposto, todavia, não se verifica na espécie, pelos fundamentos anteriormente expendidos.

Aplica-se à hipótese, com plena força, a Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

E, no mesmo sentido, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28 (REsp 1.061.530/RS): o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora — ressalva esta que, a contrario sensu, exige a demonstração da abusividade como pressuposto.

Ausente abusividade nos encargos da normalidade — como aqui ocorre, uma vez que a taxa contratada está abaixo da média BACEN e a capitalização foi expressamente pactuada —, mantida está a mora, com todos os efeitos dela decorrentes, inclusive a possibilidade de inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito e a propositura de ação de busca e apreensão.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Pressuposto necessário da repetição de indébito é o reconhecimento de cobrança indevida (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 876 do Código Civil). Não havendo, na espécie, qualquer cláusula declarada nula ou abusiva, descabe a restituição — simples ou em dobro —, restando prejudicado o pedido por ausência de objeto.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, conhecido o recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

MAJORO os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026